Tribunal: TJSP
Processo: 2022137-44.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO CORRELATA.
1) EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. IMPETRAÇÃO PREJUDICADA. 1. Superveniência de respeitável sentença penal condenatória, que manteve, fundamentadamente, a prisão cautelar. Alegação de excesso de prazo para formação da culpa prejudicada, porquanto alcançada na origem a pretensão deduzida pelo presente remédio

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO CORRELATA.
1) EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. IMPETRAÇÃO PREJUDICADA. 1. Superveniência de respeitável sentença penal condenatória, que manteve, fundamentadamente, a prisão cautelar. Alegação de excesso de prazo para formação da culpa prejudicada, porquanto alcançada na origem a pretensão deduzida pelo presente remédio heroico.
2) REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR OU SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. 2. Paciente presa cautelarmente durante o curso da ação penal. Superveniência de condenação criminal, pela qual imposta a pena de 8 anos de reclusão, em regime inicial fechado, 3. Persistência dos motivos que ensejaram a segregação cautelar, agora reforçados pelo julgamento de mérito, proferido após regular instrução penal e amplo contraditório. 4. Presença dos requisitos e pressupostos da prisão processual. Cabimento da prisão preventiva. Fundamentação idônea na origem. Prisão flagrancial da paciente, que tinha em depósito 206,0g de maconha e 55,0g de cocaína, para fins de tráfico, bem como se associou aos demais corréus para praticar reiteradamente tal crime. Gravidade concreta dos delitos imputado à paciente e risco que a sua liberdade traz à persecução penal e ao meio social. Elementos concretos indicativos de que a soltura da paciente colocará em risco a ordem pública e a aplicação da lei penal. 5. Insuficiência, ao menos por ora, da imposição de medidas de contracautela diversas (artigo 319 do CPP). 6. Eventuais predicados pessoais não geram direito à liberdade, mormente quando presentes os pressupostos e fundamentos que legitimam a imposição da prisão cautelar. 7. Não cabimento da substituição da prisão preventiva pela domiciliar. HC Coletivo no 143.641/SP do Supremo Tribunal Federal. Situação excepcional. Acusada que guardava grande quantidade de entorpecentes em sua residência e que já não exercia os deveres ínsitos ao poder familiar, tendo a guarda judicial das quatro crianças sido conferida aos avós paternos. 8. Ademais, benefício que foi instituído pela chamada "Lei da Primeira Infância" (Lei 13.257/16) em favor da criança, para assegurar sua proteção integral, e não em favor da presa (por política criminal ou em razão de seu gênero). 9. Situação concreta a indicar que, com a paciente, a prole seria inserida em ambiente com situação de risco, prejudicial à formação ética, emocional e social dos pequenos, em contrariedade à proteção integral à que faz jus (artigo 19, "caput", da Lei 8069/90) e, por consequência, à finalidade única da Lei que estabeleceu esta modalidade especial de prisão cautelar. 10. Impetração parcialmente prejudicada e, no mais, denegada a ordem.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000365309
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2022137-44.2020.8.26.0000, da Comarca de Pirassununga, em que é impetrante
CLEIDIANE CRISTINA SEGAL e Paciente LORRAYNE CRISTINA GARCIA DE
CAMARGO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: JULGARAM
PARCIALMENTE
PREJUDICADA
A
IMPETRAÇÃO
E,
NO
MAIS,
DENEGARAM A ORDEM. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2022137-44.2020.8.26.0000 -Voto no 006555
2
VOTO:
006555
HABEAS CORPUS: 2022137-44.2020.8.26.0000
IMPETRANTE:
CLEIDIANE CRISTINA SEGAL
PACIENTE:
LORRAYNE CRISTINA GARCIA DE CAMARGO
CORRÉU:
WISLEY PEREIRA CARDOSO DA SILVA
COMARCA:
PIRASSUNUNGA 3a VARA
(Processo de origem: 1500196-19.2019.8.26.0457)
HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO
ILÍCITO
DE
ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO CORRELATA.
1) EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA
CULPA.
IMPETRAÇÃO
PREJUDICADA.
1.
Superveniência
de
respeitável
sentença
penal
condenatória, que manteve, fundamentadamente, a
prisão cautelar. Alegação de excesso de prazo para
formação da culpa prejudicada, porquanto alcançada na
origem a pretensão deduzida pelo presente remédio
heroico.
2) REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR OU
SUBSTITUIÇÃO
POR
PRISÃO
DOMICILIAR.
IMPOSSIBILIDADE. 2. Paciente presa cautelarmente
durante o curso da ação penal. Superveniência de
condenação criminal, pela qual imposta a pena de 8 anos
de reclusão, em regime inicial fechado, 3. Persistência
dos motivos que ensejaram a segregação cautelar, agora
reforçados pelo julgamento de mérito, proferido após
regular instrução penal e amplo contraditório. 4.
Presença dos requisitos e pressupostos da prisão
processual.
Cabimento
da
prisão
preventiva.
Fundamentação idônea na origem. Prisão flagrancial da
paciente, que tinha em depósito 206,0g de maconha e
55,0g de cocaína, para fins de tráfico, bem como se
associou
aos
demais
corréus
para
praticar
reiteradamente tal crime. Gravidade concreta dos delitos
imputado à paciente e risco que a sua liberdade traz à
persecução penal e ao meio social. Elementos concretos
indicativos de que a soltura da paciente colocará em
risco a ordem pública e a aplicação da lei penal. 5.
Insuficiência, ao menos por ora, da imposição de
medidas de contracautela diversas (artigo 319 do CPP).
6. Eventuais predicados pessoais não geram direito à
liberdade, mormente quando presentes os pressupostos
e fundamentos que legitimam a imposição da prisão
cautelar. 7. Não cabimento da substituição da prisão
preventiva pela domiciliar. HC Coletivo no 143.641/SP
do Supremo Tribunal Federal. Situação excepcional.
Acusada
que
guardava
grande
quantidade
de
entorpecentes em sua residência e que já não exercia os
deveres ínsitos ao poder familiar, tendo a guarda judicial
das quatro crianças sido conferida aos avós paternos. 8.
Ademais, benefício que foi instituído pela chamada “Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2022137-44.2020.8.26.0000 -Voto no 006555
3
da Primeira Infância” (Lei 13.257/16) em favor da
criança, para assegurar sua proteção integral, e não em
favor da presa (por política criminal ou em razão de seu
gênero). 9. Situação concreta a indicar que, com a
paciente, a prole seria inserida em ambiente com
situação de risco, prejudicial à formação ética, emocional
e social dos pequenos, em contrariedade à proteção
integral à que faz jus (artigo 19, “caput”, da Lei 8069/90)
e, por consequência, à finalidade única da Lei que
estabeleceu esta modalidade especial de prisão cautelar.
10. Impetração parcialmente prejudicada e, no mais,
denegada a ordem.
A Advogada CLEIDIANE CRISTINA SEGAL
impetra o presente writ de habeas corpus repressivo com pedido de liminar, em favor
de LORRAYNE CRISTINA GARCIA DE CAMARGO, alegando constrangimento ilegal
por parte do MM. JUÍZO DE DIREITO DA 3a VARA DA COMARCA DE PIRASSUNUNGA,
que converteu a prisão flagrancial da paciente em preventiva e a manteve e incorre
em excesso de prazo para a formação da culpa, no processo de no
1500196-19.2019.8.26.0457, em que ela foi denunciada como incursa nos artigos 33,
caput, e 35, caput, ambos da Lei no 11.343/06 (tráfico ilícito de entorpecentes e
associação correlata).
Pleiteia a revogação da prisão preventiva ou,
subsidiariamente, sua substituição pela prisão domiciliar, alegando ausência dos
requisitos da prisão cautelar e presença dos da liberdade provisória, bem como
excesso de prazo para a formação da culpa. Argumenta que a paciente, primária e
presa desde 07.02.2019, faz jus ao benefício, por ser mãe de quatro crianças, sendo
irrelevante o fato de não possuir a guarda delas. Relata, ainda, que a avó paterna
alegou não ter condições de cuidar das crianças, por já estar com idade avançada (fls.
1/8).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2022137-44.2020.8.26.0000 -Voto no 006555
4
A liminar foi indeferida (fls. 65/68), prestadas
as informações de praxe pela digna autoridade apontada como coatora (fls. 72/73),
tendo a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em respeitável parecer lançado nos
autos, opinado pela denegação da ordem (fls. 76/82).
É o relatório.
Pelo que consta dos autos digitais do processo
de origem, a paciente foi presa em flagrante no dia 7 de fevereiro de 2019 (fls. 1 daqui
em diante sempre dos autos digitais do processo de origem) e, em audiência de
custódia, teve a prisão flagrancial convertida em preventiva para garantia da ordem
pública e para assegurar a aplicação da lei penal (fls. 55/58).
Foi denunciada pela prática dos crimes
previstos nos artigos 33, caput, e 35 caput, da Lei no 11.343/2006, porquanto, em
tese, no dia no dia 07 de fevereiro de 2019, por volta de 06h45min, na Rua Mario
Cantinho, no 1150, bairro Vila S. Pedro, na cidade de Pirassununga, junto com o
corréu Wisley Pereira Cardoso da Silva, tinha em depósito 206,0g de maconha e 55,0g
de cocaína, para fins de entrega a consumo de terceiros, sem autorização e em
desacordo com determinação legal ou regulamentar (fls. 85/86, daqui em diante
sempre dos autos digitais do processo de origem); bem como por, nas mesmas
circunstâncias de tempo e local, ter se associado aos corréus Wisley Pereira Cardoso
da Silva, Mario Cesar Poletti, Lucas Vansan de Moraes, Odair José Queiroz da Silva,
Tiago Alessandro Franco dos Santos e Jurema Aparecida da Costa para o fim de
praticar, reiteradamente, o crime de tráfico ilícito de entorpecentes (aditamento às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2022137-44.2020.8.26.0000 -Voto no 006555
5
fls. 225/226).
Em 19 de março de 2020, após instrução
levada a efeito em conjunto com o feito conexo (autos no
1500294-04.2019.8.26.0457), sobreveio respeitável condenatória, pela qual foi
julgada procedente a pretensão acusatória e condenada a paciente às penas de 8
(oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.200 (mil e duzentos) dias-
multa, no valor mínimo unitário, como incursa nos artigos 33, caput, e 35, caput,
ambos da Lei no 11.343/06, em concurso material de infrações, ocasião em que lhe foi
denegado o direito de recorrer em liberdade (fls. 276/294).
Pois bem.
De proêmio, no que tange à alegação de
excesso de prazo, a impetração está prejudicada, pela perda superveniente do
objeto.
Isso
porque,
conforme
se
extrai
das
informações prestadas pela digna autoridade apontada como coatora e dos autos
digitais do processo de origem, sobreveio respeitável sentença condenatória na
origem, ocasião em que encerrada a jurisdição em Primeiro Grau (fls. 276/294).
Dessa maneira, alcançada na origem a
pretensão deduzida por meio do presente remédio heroico, qual seja, a de
relaxamento da prisão por excesso de prazo na formação da culpa, não há mais que se
cogitar em alegado constrangimento ilegal, restando prejudicada a impetração neste
ponto, nos termos do artigo 659 do Código de Processo Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2022137-44.2020.8.26.0000 -Voto no 006555
6
Outrossim, não há ilegalidade passível de
correção na prisão preventiva da paciente.
De proêmio, observo que as respeitáveis
decisões de primeiro grau, seja a que converteu a prisão em flagrante da paciente
em preventiva (fls. 55/58), seja aquela que a manteve (fl. 252), bem ainda a r.
sentença que denegou o recurso em liberdade (fls. 276/294) estão devidamente
fundamentadas (CF, art. 93, IX), inclusive quanto à necessidade concreta da prisão
processual (CPP, art. 315), tendo em vista não só a gravidade dos crimes imputados à
paciente (tráfico ilícito de entorpecentes e associação correlata), mas também o risco
que a sua liberdade de locomoção traz à efetividade da persecução penal e,
sobretudo, ao meio social.
Com efeito, do exame dos autos, verifica-se que
a prisão preventiva, além de ser cabível (CPP, art. 313, I), por se tratar de imputação
de crimes dolosos com penas máximas superiores a quatro anos (Lei no 11.343/06,
arts. 33 e 35), é necessária. Afinal, estão presentes os pressupostos e preenchidos os
requisitos da custódia cautelar (CPP, art. 312, caput), haja vista que há prova da
materialidade dos delitos e indícios suficientes de autoria. Trata-se de tráfico ilícito
de entorpecentes e associação correlata, crimes de natureza gravíssima sendo o
primeiro equiparado a hediondo , que prejudicam a saúde da população, geram
inegável desassossego social e atentam contra bem jurídico fundamental (saúde
pública), trazendo grave inquietação e clamor público, razão pela qual o MM. Juízo de
origem, em decisões devidamente fundamentadas, converteu a prisão flagrancial da
paciente em preventiva e a manteve, para garantia da ordem pública e para assegurar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2022137-44.2020.8.26.0000 -Voto no 006555
7
a aplicação da lei penal.
A esta altura, já efetivado o contraditório, com
a respeitável sentença condenatória por crimes dolosos (fls. 276/294), com pena a
ser inicialmente cumprida em regime fechado ainda não transitada em julgado, haja
vista a interposição de recurso de apelação pela acusada (fls. 303/318) , houve
reforço do fundamento para a prisão processual, considerados os delitos que se
julgaram praticados pela ré, de natureza grave, que vêm assombrando a população.
Assim, presentes a materialidade dos delitos e,
a esta altura, a condenação da paciente pelos crime de tráfico ilícito de drogas e
associação correlata, persistentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo
Penal, agora já efetivado o contraditório e considerando que ela já respondeu ao
processo presa, não se evidenciando qualquer ilegalidade também da respeitável
decisão que determinou que aguarde recolhido, cuja fundamentação segue (fl. 289):
“Tendo em vista a gravidade dos atos praticados pelo
grupo em associação para o tráfico, organização relativamente
extensa e que atuou, no mínimo, por alguns meses, não poderão
os réus apelar soltos. Em liberdade, poderiam continuar a
traficar e essa possibilidade se mostra de todo maléfica, quando
já comprovada a sua culpa. Daí porque, torna-se imperativa a
sua custódia cautelar, inclusive por força no disposto do artigo
59 da Lei 11.343/06.”
E, como sobredito, a paciente permaneceu
custodiada durante toda a instrução criminal, oportunidade em que o MM. Juízo a
quo, em decisão devidamente fundamentada e, portanto, não nula, negou-lhe o direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2022137-44.2020.8.26.0000 -Voto no 006555
8
de recorrer em liberdade para garantia da ordem pública. Aliás, seria um
contrassenso se, inalterada a situação fática da paciente e subsistindo os
fundamentos que legitimaram a decretação da prisão cautelar, fosse determinada a
sua soltura após ser prolatada a r. sentença condenatória, quando então se operou o
juízo de culpabilidade positivo em sede de cognição exauriente.
Confira-se, a propósito, precedente do Excelso
Supremo Tribunal Federal:
“Este Tribunal já firmou entendimento no sentido de
que, permanecendo os fundamentos da custódia cautelar, revela-
se um contrassenso conferir ao réu, que foi mantido custodiado
durante a instrução, o direito de aguardar em liberdade o
trânsito em julgado da condenação.” (STF, Segunda Turma, HC
117.090/SP,
Relator
Ministro
Ricardo
Lewandowski,
j.
20.08.2013, DJe de 04.09.2013).
Ademais, a gravidade concreta dos delitos
imputados à paciente também justifica e legitima a manutenção da prisão cautelar.
Segundo o apurado, “[...] em cumprimento de mandado judicial de busca, policiais
civis e militares se dirigiram ao local dos fatos, residência de Lorrayne e de seu
companheiro Wisley, uma vez que havia notícias de que ali se praticava o tráfico de
drogas. Na sala do imóvel, atrás de um sofá, foi apreendida uma sacola plástica branca
que continha trinta porções individuais de 'maconha', com peso total de 79g. No quarto
dos filhos de Lorrayne, todos de tenra idade, apreendeu-se, sob um colchão e prensada
junto à parede, outra sacola plástica branca, que continha vinte porções individuais de
'maconha' e dois tabletes maiores da mesma droga, com peso total de 127g. No quarto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2022137-44.2020.8.26.0000 -Voto no 006555
9
dos indiciados houve apreensão ainda de petrechos próprios para embalo de porções
individuais de droga, como saquinhos tipo 'chup-chup' tesouras, fita crepe, além de um
frasco plástico que continha 55,0g de cocaína. Como produtos e vantagens auferidas
com o tráfico de drogas, foi apreendida a quantia de R$ 108,00 em dinheiro no quarto
dos indiciados, e de dois notebooks, marcas Dell e LG, que o indiciado Wisley disse ter
adquirido por vinte reais cada de um usuário de drogas ('noia') tais produtos foram
apreendidos atrás de uma máquina de lavar. Todas as drogas eram destinadas ao
tráfico, sendo presos os indiciados em flagrante delito” (denúncia de fls. 85/86).
Apurou-se, ademais, que a paciente e o corréu
Wisley atuavam associados aos corréus da ação penal no 1500294-04.2019.8.26.0457,
em atividade de traficância vinculada ao Primeiro Comando da Capital, facção
criminosa largamente conhecida e que possui braço de atuação no estado de São
Paulo (fls. 413/416 daqueles autos).
Diante de tal contexto, não se mostra
recomendável a substituição da prisão cautelar por medidas de contracautela
diversas do cárcere (CPP, art. 319). Nesse sentido, aliás, já decidiu o Excelso Supremo
Tribunal Federal:
“A gravidade in concreto do delito aliada à
periculosidade do agente evidenciada, no caso dos autos, pela
grande quantidade de droga apreendida e à necessidade de
acautelamento do meio social constituem motivos idôneos para a
manutenção da custódia cautelar, a fim de garantir-se a ordem
pública. Precedentes: HC 113.184, Segunda Turma, Relator o
Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 04.09.12; HC 101.132,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2022137-44.2020.8.26.0000 -Voto no 006555
10
Primeira Turma, Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, DJ
de 1o.07.11; HC 94.872, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros
Grau, DJ de 19.12.08” (STF, Primeira Turma, HC 113.186/SP,
Relator Luiz Fux, j. em 09.04.2013, DJE de 03.05.2013)
Registra-se, ainda, que eventuais predicados
pessoais da pessoa custodiada cautelarmente não se afiguram suficientes a afastar a
prisão preventiva, especialmente quando verificada a necessidade da prisão
processual. Não é outro o posicionamento adotado pela Egrégia Corte Suprema:
“As
condições
pessoais
favoráveis,
tais
como
primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência
fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia
antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem
objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida
extrema.” (STF Primeira Turma, RHC 114.589/MS. Relator
Ministro Luiz Fux, j. 24.09.2013, DJe de 16.10.2013)
De
outro
lado,
quanto
ao
pedido
de
substituição da prisão preventiva pela domiciliar, convém salientar que, no
mesmo julgado em que o Excelso Supremo Tribunal Federal concedeu a ordem para
determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar das mulheres presas
gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, ficou consignado que
“excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça,
contra seus descendentes, ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão
ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (HC coletivo
143.641/SP, p. 47).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2022137-44.2020.8.26.0000 -Voto no 006555
11
No caso dos autos, a paciente é acusada e foi
condenada em primeiro grau por fazer parte de associação extensa, voltada ao tráfico
de drogas e vinculada ao chamado “PCC”, tendo sido apreendida considerável
quantidade de drogas no interior de sua residência. Não bastasse, restou apurado
pelo MM. Juízo a quo que “a flagranciada, em cuja casa, foram apreendidas aquelas
drogas não faz jus aos favores legais que seriam destinados à proteção de seus filhos,
precisamente porque deles não cuidam, consta inclusive que dois deles antes mesmo do
fato aqui apurado, estavam sob os cuidados da avô paterna, depois do ocorrido todas as
04 crianças, inclusive a mais velha, com quem ela não tem grau de parentesco, foram
entregues àquela senhora” (fl. 57). E, conforme se extrai da certidão de objeto e pé
acostada à fl. 251, a guarda dos quatro filhos da paciente foi concedida aos avós
paternos, por r. sentença transitada em julgado, o que corrobora a conclusão de que,
mesmo antes da presente impetração, a paciente já não exercia os deveres intrínsecos
ao poder familiar, não se podendo falar, portanto, que fosse imprescindível aos
cuidados dos menores.
Ademais,
impõe-se
lembrar
que
esta
modalidade de prisão cautelar foi originariamente instituída pela chamada “Lei da
Primeira Infância” (Lei 13.257/16) em favor da criança, para assegurar sua proteção
integral, e não em favor da presa (por política criminal ou em razão de seu gênero). A
situação concreta posta nos autos indica que, com a paciente em casa, os filhos, em
tenra idade, seriam possivelmente inseridos em ambiente de prática de tráfico de
entorpecentes, tal como a descrita na situação dos autos, situação prejudicial à
formação emocional, moral e social das crianças, justamente na fase mais relevante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2022137-44.2020.8.26.0000 -Voto no 006555
12
de suas formaçõess. O retorno da paciente ao domicílio implicaria em manifesta
contrariedade à proteção integral à que faz jus a sua prole (artigo 19, “caput”, da Lei
8.069/90) e, por consequência, à finalidade única da Lei que estabeleceu esta
modalidade especial de prisão cautelar.
Certo é que a liberação pretendida ensejaria,
isto sim, situação de risco para as crianças caso elas viessem a morar com a genitora
e ora paciente, inserindo-as em ambiente que, pelas circunstâncias descritas, não
promoveria sua proteção integral.
Portanto, de rigor a manutenção dessa prisão
preventiva, não havendo se falar em constrangimento ilegal.
Ante o exposto, pelo meu voto, JULGO
PARCIALMENTE PREJUDICADA A IMPETRAÇÃO E, NO MAIS, DENEGO A ORDEM.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relatora